Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-23.2015.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão – Honorários recursais – Pretensão de majoração – Admissibilidade – Art. 85, § 11 do novo CPC – Embargos acolhidos para tanto, sem alteração no resultado do julgamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002273-23.2015.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é
embargante SUL INVESTI/PINTO E TABOLKA LTDA, são embargados JOSEANA
APARECIDA CARDOSO BROLEZE, GILMAR MARTINS DE ALMEIDA e
MARIELLI DO ROCIO TEIXEIRA ME.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem alteração no
resultado do julgamento. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002273-23.2015.8.26.0320/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1002273-23.2015.8.26.0320/50000
Embargante: Sul Investi/pinto e Tabolka Ltda
Embargdos: Joseana Aparecida Cardoso Broleze, Gilmar Martins de Almeida e
Marielli do Rocio Teixeira Me
Comarca: Limeira
Voto no 44.747
Embargos de declaração Acórdão Omissão Honorários
recursais Pretensão de majoração Admissibilidade Art.
85, § 11 do novo CPC Embargos acolhidos para tanto, sem
alteração no resultado do julgamento.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão (fls. 344/353 dos autos da apelação) que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso interposto pela ora
embargada Joseana Aparecida Cardoso Broleze.
Alega a embargante que o acórdão padece de
omissão no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Postula, por isso,
o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Assiste razão a embargante quanto à omissão
apontada.
No caso vertente, cabe observar que a r. sentença
recorrida julgou improcedente a “ação de rescisão de contrato de compra e
venda verbal” ajuizada por Joseana Aparecida Cardoso Broleze, com a
condenação da autora, ora embargada, ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
A apelação foi interposta pela autora aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002273-23.2015.8.26.0320/50000 -Voto no
3
06.12.2019, vindo a ser distribuída e encaminhada a este Relator em
17.02.2020, o que enseja a aplicação da regra invocada pela embargante,
por se tratar de regra de julgamento, não de procedimento, haja vista que
uma das inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil foi a
majoração dos honorários fixados em primeiro grau, no julgamento do
recurso de apelação.
O § 11 do Art. 85 do CPC/2015, assim dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Pois bem.
Considerando-se o trabalho adicional realizado
nesta sede recursal pelo patrono da ré/embargante, bem como o
improvimento da apelação interposta pela autora/embargada, que foi
respondido pela ora embargante, como assentado no relatório do acórdão
embargado, impõe-se a majoração da verba honorária fixada em seu favor
pela r. sentença recorrida para 15% sobre o valor da causa, o que se mostra
suficiente para remunerar mais condignamente o trabalho deste.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração opostos pela ré SUL INVESTI/PINTO E TABOLKA LTDA.,
para o fim supra apontado, sem alteração no resultado do julgamento.
Thiago de Siqueira
Relator